Tribunal: TJMT
Processo: 1034759-71.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1034759-71.2017.8.11.0041
RECORRENTE: RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 304 - SPE LTDA
RECORRIDO: MARLI TERESINHA DIAS CAVALHEIRO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 81601478) interposto por com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, o qual, inicialmente deu provimento ao recurso da ora recorrente, conforme ementa adiante destacada (ID 67009021):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - RESCISÃO – CULPA RECÍPROCA – PERCENTUAL DE RETENÇÃO MAJORADO – MULTA CONTRATUAL E DANOS MORAIS AFASTADOS – DANOS EMERGENTES – VALOR PAGO A TERCEIRO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RÉ – RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
O percentual de retenção das parcelas pagas deve ser majorado se está abaixo do que tem definido o STJ.
Na hipótese de culpa recíproca pela rescisão da avença, impõe-se a exclusão da multa convencionada e dos danos morais, especialmente se estes não foram efetivamente demonstrados.
Não é responsabilidade da ré a restituição de valores pagos a terceiros.
(TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – ApCiv n. 1034759-71.2017.8.11.0041, Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. em 18.11.2020).
Interpostos embargos de declaração pelo consumidor (ID 67348951) e pela construtora (68619492), o primeiro deles foi provido, haja vista o reconhecimento de erro material, o que alterou o resultado do julgamento, conforme ementa abaixo transcrita:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ANULAÇÃO DA AVENÇA – ERRO MATERIAL – EXISTÊNCIA – RETIFICAÇÃO DAS DATAS DE NOTIFICAÇÃO DE DISTRATO E DE APTIDÃO PARA FINANCIAMENTO – REVOGAÇÃO POR CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR – RESTITUIÇÃO DO TOTAL PAGO – MULTA DEVIDA – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA – OMISSÃO – SANEAMENTO DEVIDO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – AMBOS OS RECURSOS PROVIDOS.
Deve ser sanado nos Embargos de Declaração o erro material existente no voto condutor do aresto.
“Nas hipóteses em que o construtor/vendedor dá causa à resolução do contrato, a restituição das parcelas pagas deve ocorrer em sua integralidade, inclusive comissão de corretagem. Precedentes.” (AgInt no REsp 1837228/RJ).
(TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – ED na ApCiv n. 1034759-71.2017.8.11.0041, Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. em 04.03.2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelações, aviadas pela ora recorrente RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA e a recorrida MARLI TERESINHA DIAS CAVALHEIRO que reformou parcialmente a decisão proferida pelo Juízo da 8a vara cível da comarca de Cuiabá, o qual, nos autos de Ação de Rescisão Contratual c/c Danos morais, declarou rescindido o contrato de compromisso de compra e venda e condenou a recorrente nas seguintes verbas: (a) restituição das parcelas pagas acrescido de correção monetária a partir do desembolso e juros a partir da citação; (b) à cláusula penal referente a multa de 2% sobre o valor pago pelo comprador, acrescido de juros de 0,5% ao mês; (c) indenização por danos morais; (d) honorários de sucumbência, em 10% sobre o valor da condenação.
A Câmara julgadora, como já mencionado, concedeu efeito infringente aos embargos de declaração e reformou o julgado apenas para afastar a condenação a título de danos morais, mantendo inalterados os demais pontos da sentença.
A recorrente alega violação ao artigo 476 do Código Civil, ao argumento de que ao menos deve ser reconhecida a culpa concorrente da recorrida pela rescisão contratual, pois não pagou o valor referente a etapa “B” do projeto, cujo vencimento se deu antes da data final estipulada para entrega do imóvel.
Desta forma, com arrimo na ocorrência de culpa concorrente das partes para a rescisão contratual, sustenta que do valor pago até a rescisão deve ser abatido o percentual de 25%, conforme item 6.5 do contrato e pacificada jurisprudência do STJ.
Sustenta ainda os juros moratórios incidentes sobre os valores a serem restituídos a recorrida sejam aplicados apenas a partir do trânsito em julgado, em consonância com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça.
Argumenta que não é possível a condenação quanto a cláusula penal referente ao pagamento de 2% sobre o valor atualizado do débito, haja vista que a previsão de sua incidência contempla apenas os casos de manutenção do contrato, o que não ocorreu na espécie.
Recurso tempestivo (ID 84679995) e preparado (ID 81940467).
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 84679995).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos. Tema 1002/STJ - Distinção.
A parte Recorrente alega que o acordão recorrido, ao determinar a devolução dos valores pagos à parte consumidora com juros a partir da citação, teria violação ao Tema Repetitivo 1002/STJ, no qual se firmou a seguinte tese:
“Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão".
A decisão objurgada enfrentou o debate aduzindo que “No tocante aos juros de mora, segundo o STJ, nos casos de rescisão por culpa do vendedor incidem a partir da citação. Por conseguinte, a sentença deve ser mantida nesse ponto.” (ID 78419484). Desta forma, manteve o termo inicial dos juros a partir do arbitramento e afastou a aplicação do Tema 1002.
No caso em análise agiu com acerto o órgão recorrido, posto que incontroverso nos autos que o motivo ensejador da rescisão contratual foi o excessivo atraso na entrega da unidade imobiliária, conforme se extrai do trecho ora colacionado:
“Assim, como a planilha de Id n. 62963477, Págs. 1 e 2, mostra que a autora estava adimplente até o dia de sua emissão (24/5/2017), conclui-se pela culpa exclusiva da ré na rescisão da avença, uma vez que o pedido foi realizado ante o atraso na entrega, que já havia extrapolado os 180 dias de tolerância e também os 60 dias a mais, pactuados entre as partes”. (ID 78419484).
Diante deste cenário, no qual a rescisão foi motivada por culpa da promitente vendedora (recorrente), inviável a aplicação do Tema 1002, circunscrito às hipóteses em que a parte consumidora, por livre e espontânea vontade, opta pela rescisão contratual, sem qualquer contribuição da construtora para esta decisão.
Esta distinção foi suficientemente esclarecida pela Ministra Isabel Gallotti, nos autos do Resp. 1.740.911 – DF, representativo da controvérsia, in verbis:
A questão jurídica controvertida é a fixação do momento em que se caracteriza a mora do promitente vendedor na devolução dos valores pagos pela rescisão do contrato promovida pelo promissário comprador (...)
Esse é o ponto central para deslinde da controvérsia, uma vez que nos casos em que a iniciativa da rescisão do contrato parte do consumidor, sem culpa do fornecedor, ante a ausência de disciplina legal - até a recentíssima edição da Lei 13.786 de 27.12.2018, a qual irá reger futuros contratos - não há culpa (ou mora) da incorporadora que vinha cumprindo regularmente o contrato. (...)
A sentença que substitui cláusula contratual, sob esse aspecto, tem claramente natureza constitutiva, com efeitos ex nunc, isto é, a partir da formação da nova obrigação pelo título judicial. A parte condenatória da sentença - restituição dos valores pagos após a revisão da cláusula penal - somente poderá ser liquidada após a modificação, pela decisão judicial, da cláusula questionada. Os juros de mora relativos à restituição das parcelas pagas, em consequência, devem incidir a partir da data do trânsito em julgado da decisão, porquanto inexiste mora anterior do promitente vendedor.
Somente a partir do trânsito em julgado da decisão, portanto, é que poderiam incidir os juros de mora. Antes disso, não há que se falar em mora da vendedora se a rescisão do contrato se deu por culpa dos compradores com pedido de restituição de valores em desconformidade do que fora pactuado”.
Dessa forma, embora o ponto impugnado se refira também ao termo de juros moratórios, no caso, não houve culpa da promitente compradora na rescisão contratual, situação que impede a aplicação da sistemática de precedentes, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
4- Violação ao artigo 476 do Código Civil – Análise do acervo fático e cláusulas contratuais – Súmulas 05 e 07/ STJ
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
A suposta violação ao artigo 476 do Código, cinge-se ao argumento de que o acordão recorrido agiu error in judicando, por desconsiderar a existência de culpa concorrente para a rescisão do compromisso de compra e venda, bem como por condenar a recorrente ao pagamento da multa contratual que deveria incidir apenas nos casos de manutenção do compromisso de compra e venda.
A Câmara julgadora, soberana na análise do conjunto probatório dos autos, afastou os argumentos lançados pelo recorrente, argumentando, in verbis: (ID 78419484):
“A autora aponta erro material em relação às datas da notificação da rescisão contratual e do pedido de financiamento. Aduz que as corretas conduzem à culpa exclusiva da ré pelo distrato, por isso entende que devia ser mantida a sentença no que diz respeito à multa, danos morais e restituição dos valores totais.
A ré argui que a Câmara não analisou a pretensão para que os juros incidissem a partir do trânsito em julgado.
Os vícios existem e devem ser sanados.
Houve, de fato, erro material nas datas a que se reporta a autora.
A notificação extrajudicial de distrato foi recebida pela ré em 02/06/2017 e a referente ao imóvel estar apto para o financiamento deu-se posteriormente, em 20/07/2017.
Assim, como a planilha de Id n. 62963477, Págs. 1 e 2, mostra que a autora estava adimplente até o dia de sua emissão (24/5/2017), conclui-se pela culpa exclusiva da ré na rescisão da avença, uma vez que o pedido foi realizado ante o atraso na entrega, que já havia extrapolado os 180 dias de tolerância e também os 60 dias a mais, pactuados entre as partes.
Com isso, quanto à restituição dos valores pagos, o STJ definiu por unanimidade que, se a rescisão ocorre por culpa única do vendedor, é devida a devolução do total pago e a condenação deste a multa contratual”.
Oportuno destacar que, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido e infirmar a tese de que a rescisão contratual foi motivada por culpa exclusiva da recorrida, e limitar o âmbito de incidência da cláusula penal aos casos de manutenção do contrato, é imprescindível o exame dos fatos e cláusula contratual constante dos autos, posto que o citado inadimplemento da recorrida não é premissa fática incontroversa constante do acordão, e sua verificação, nesta etapa processual, atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PARCERIA.
1. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA POR MEIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 2. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. 3. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA. ANÁLISE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E CONCLUSÕES FÁTICAS DO TRIBUNAL.
REVER O QUADRO FÁTICO TRAÇADO, REEXAME DE PROVAS E ANALISAR CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. 4. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Os arts. 265, IV, a, do CPC e 9o e 49 da Lei n. 11.101/2005, apontados como violados, não foram analisados pelo Tribunal local, carecendo do necessário prequestionamento para a análise da matéria em recurso especial. Nesse ponto, incidem as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
2. Não há que se falar em ofensa ao art. 535 do CPC, uma vez que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos.
3. Na hipótese, alterar a conclusão do acórdão recorrido quanto ao não cumprimento das cláusulas contratuais por parte da ré, ora recorrente, ocasionando a rescisão contratual por sua culpa exclusiva, demandaria a interpretação das cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em âmbito de recurso especial, ante o óbice das Súmulas 5 e 7 deste Tribunal.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 816.444/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 29/02/2016).
Neste esteio, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça